Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inexistência – Decisão dos Embargos anteriores acolheu o pretendido pela embargante – Inexistência de omissão a ser sanada - Eventual descontentamento com o decidido deve ser efetuado pelo recurso apropriado que não são os Embargos de Declaração - Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO – Matérias já analisadas anteriormente – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inexistência – Decisão dos Embargos anteriores acolheu o pretendido pela embargante – Inexistência de omissão a ser sanada - Eventual descontentamento com o decidido deve ser efetuado pelo recurso apropriado que não são os Embargos de Declaração - Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO – Matérias já analisadas anteriormente – Ausência de omissão - Questões decididas de forma clara inexistindo dúvida - O inconformismo com o decidido deverá ser objeto de recurso apropriado - Embargos Rejeitados.